Tribunal: STF
Processo: RHC 263527
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI 
N. 13.964/2019. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL 
NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo César da Silva contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.028.595/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 32). 



    2. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta a possibilidade da aplicação da fração de 40% para progressão de regime, defendendo que a condição de reincidente não poderia estender-se sobre a totalidade das penas somadas.



    Argumenta ser “plenamente possível que as frações para progressão de regime e livramento condicional sejam calculadas observando a primariedade ou a reincidência à época dos fatos, tanto é que o próprio atestado de pena é organizado de forma que se permita essa adequação, prevendo as diversas formas de cômputo dos requisitos para uma ou mais condenações; muito mais ainda, após a edição da Lei 13.964/19” (fl. 2, e-doc. 37). 



    Alega que, em razão da “omissão legislativa, como reconhece toda a doutrina e a jurisprudência até aqui existente sobre a questão, critério da justiça universal recomenda ao juiz adotar interpretação que mais favoreça o ser humano. O princípio pro homine, de caráter constitucional, impõe privilegiar a interpretação que atribua mais direitos ao ser humano frente ao poder estatal” 
(fl. 3, e-doc. 37). 



    Assevera que “a unificação da execução prevista no art. 111 da LEP não implica na extensão dos efeitos da reincidência à totalidade das execuções. A finalidade do dispositivo citado é apenas de organizar o procedimento executório.



    (...) E mais antes da nova condenação a sua progressão estava sendo em 2/5, posteriormente quando veio ser condenado novamente pelo delito de tráfico a condenação de 2016 passou a ser feita na proporção de 3/5. 



    Relça que “se o [recorrente] em 2023 tivesse sido novamente condenado por um furto essa condenação não seria operada em 2/5 em cima do crime mais grave, seria feita na proporção de crime comum”. Questiona “por qual motivo então somar-se a condenação do delito de 2016 como reincidente específico se anteriormente assim não era condenado” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Estes os pedidos:



    “Que seja o presente recurso recebido, para que Vossa Diante do exposto, requer: 



    O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    A remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; 



    No mérito, o provimento do recurso para: declarar a nulidade da decisão recorrida; 



    reconhecer o direito do recorrente à progressão de regime com aplicação da fração de 40% (quarenta por cento), na condenação de 2016 uma vez que o paciente não era reincidente específico e muito menos reincidente em crime hediondo” (fl. 7, e-doc. 37). 



    3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-doc. 50). 



    Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus pelo Ministério Público de São Paulo (e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No curso da execução, o pedido para alterar a fração de progressão de regime de 60% para 40% foi indeferido pelo juízo da execução penal, com fundamento na reincidência específica do recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecente (e-doc. 8). 



    6. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo a decisão do Magistrado de origem que indeferiu a retificação do cálculo de penas (e-doc. 4). 



    7. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista, no julgamento do agravo em execução penal, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 1.028.595/SP no Superior Tribunal de Justiça. Alegou-se que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado não poderia incindir sobre todas as condenações unificadas na execução penal, mas apenas em relação àquelas em que o apenado precisamente tivesse reconhecida a agravante específica. 



    Em 21.8.2025, a impetração foi indeferida liminarmente pela Presidência daquele Tribunal Superior (e-doc. 11). A Quinta Turma não conheceu do agravo regimental, com estes fundamentos:



    “Buscava a defesa do recorrente, conforme relatado na decisão ora recorrida, a concessão da ordem para retificar o cálculo de pena para que fosse aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime às condenações em que o reeducando era primário. 



    A insurgência não merece prosperar. 



    De início, destaque-se que não há óbice ao julgamento monocrático, nas hipóteses autorizadas pelo Regimento Interno 
do Superior Tribunal de Justiça e pelo art. 932 do Código de 
Processo Civil, os quais admitem interpretação extensiva para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante. 



    A propósito:



    (...) Por outro lado, merece destaque que, nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático cujo teor vai abaixo transcrito (e-STJ fls. 33/35):



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RODRIGO CESAR DA SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado: 



    Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos cálculos de pena. Exigência de cumprimento de 60% para progressão de regime, em relação aos crimes hediondos. Reeducando com duas condenações pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Delito hediondo. Circunstância de caráter pessoal que incide sobre a integralidade da reprimenda unificada, em relação aos hediondos, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida em todas as condenações que compõe a execução. Precedentes do STJ. Cálculo escorreito. Agravo defensivo improvido.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado não pode produzir efeito sobre todas as condenações somadas na execução penal, devendo incidir somente em relação àquelas em que o apenado efetivamente possuía tal condição. 



    Requer, em suma, a retificação do cálculo de pena para que seja aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime às condenações em que o reeducando era primário. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 
n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Destarte, concluiu-se que o agravante é reincidente específico na prática de tráfico de drogas, ambas as condenações sem incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33, tendo agido com acerto o magistrado a quo ao homologar o cálculo de penas, exigindo o cumprimento de 60% da pena dos crimes hediondos para fins de progressão de regime. 



    Cabe ressaltar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, na fase de execução penal, a circunstância pessoal da reincidência incide sobre a totalidade da pena unificada, não guardando relação direta com a sentença condenatória que reconheceu a respectiva agravante 
(fls. 12- 13).



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    (...) A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à parte insatisfeita com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar seu desacerto, sob pena de não conhecimento do recurso. Infirmar os fundamentos da decisão que se pretende reformar é condição necessária de admissibilidade recursal, conforme demonstram inúmeros precedentes desta Corte Superior de Justiça. 



    Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular 
n. 182/STJ, que assim dispõe:



    (...) Desse modo, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo não comporta conhecimento. 



    Assim, não conheço do agravo regimental” (e-doc. 32). 



    8. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    A revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 
n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas.



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei n. 7.210/1984, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena. 



    No § 5º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, inserido pela Lei 
n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa compreensão está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (HC 
n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016). 



    Na mesma linha são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DA NORMA DE EQUIPARAÇÃO DO 
TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.496-AgR, Relatora a Ministra Cérmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 
8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    9. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram o pedido de retificação dos cálculos de penas do recorrente, para fins de progressão de regime, por concluírem ser caso de reincidência específica na 
prática do crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo. 



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Relator, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, assentou:



    “No caso em tela, o reeducando ostenta duas condenações pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, além de duas condenações pelo 
art. 157, § 2º, do Código Penal, nos seguintes termos: 



    data do delito 27/06/2008 art. 157, § 2º, I e II, CP pena de 
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão; 



    data do delito 03/07/2008 art. 157, § 2º, I e II, CP pena de 
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão;



    data do delito 22/10/2016 art. 33, caput, Lei de Drogas pena de 6 anos e 5 meses de reclusão; 



    data do delito 25/08/2022 art. 33, caput, Lei de Drogas pena de 7 anos e 6 meses de reclusão. 



    Portanto, tem-se o total de 26 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão. 



    O início de cumprimento de pena se deu em 25/08/2022, a progressão ao regime semiaberto é prevista para 03/04/2030 e o término de cumprimento de pena é previsto para 19/02/2039. 



    Destarte, concluiu-se que o agravante é reincidente específico na prática de tráfico de drogas, ambas as condenações sem incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33, tendo agido com acerto o magistrado a quo ao homologar o cálculo de penas, exigindo o cumprimento de 60% da pena dos crimes hediondos para fins de progressão de regime” (fls. 4-5, e-doc. 4). 



    10. Anote-se que “o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC n. 168.709, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2019). 



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO AGRAVADA A PENA DO AGENTE POR ESSE FUNDAMENTO, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 176.216, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2021).



    11. No acórdão objeto deste recurso, pelo qual confirmado o indeferimento da retificação dos cálculos de penas pelas instâncias ordinárias, o Superior Tribunal de Justiça não descumpriu a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que ‘[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos’ (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do 
art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 247.563-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME DE REGIME. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE EM DELITO COMUM. CONFIGURAÇÃO DE VÁCUO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE REGÊNCIA COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. RESPEITO À LEGALIDADE ESTRITA. APLICABILIDADE, AO CASO, DO PARÂMETRO ESTIPULADO NO ART. 112, V, LEP. PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A mera leitura dos dispositivos legais (art. 112 e incisos, LEP) atinentes à progressão de regime permite constatar a existência de verdadeiro vácuo normativo. Referida legislação não disciplinou, de forma expressa, a circunstância para progressão do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum. 2. Os signos linguísticos constantes do texto legal impõem ao juiz, no exercício da hermenêutica jurídica, limites claros e inequívocos. É imprescindível que a interpretação conferida ao diploma legislativo guarde relação de conexidade com o significado das palavras insertas no dispositivo objeto de aplicação, de modo a que se mantenha, o quadrante interpretativo, dentro da moldura do texto. 
3. Não há alternativa: reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado significa que o requisito objetivo para progressão de regime de 60% (sessenta porcento), previsto no art. 112, VII, da LEP, somente incide para o apenado a cumprir pena pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em delito qualificado pela nota da hediondez ou com equiparação. Portanto, o crime anterior também deve ser crime hediondo ou equiparado. 4. Evidente que o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, num primeiro momento, incidiria somente ao condenado primário. No entanto, presente lacuna normativa e observados os princípios regentes do direito penal em sentido lato, há uma única opção legítima ao intérprete: aplicar a norma que beneficia o condenado pela prática crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, no caso, o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedente. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 198.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).



    “EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS – REINCIDÊNCIA. Consideradas condenações sucessivas, em processos diversos, deve-se observar a unificação das penas, levando-se em conta, no cálculo de benefícios, a reincidência reconhecida em título condenatório” (HC 
n. 167.967, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental“ (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora